Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INVIÁVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REFORMATIO IN PEJUS.
1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Os efeitos da gratuidade de justiça concedida em grau de recurso, não retroagem para suspender a exigibilidade da condenação ao ônus da sucumbência fixados na r. sentença.
2. É cabível a condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, quando verificada a resistência oposta, tanto na via administrativa, como judicial (forma dissimulada), ao pedido de exibição de documentos postulado pela parte autora.
3. Inviável a fixação dos ônus sucumbenciais no caso dos autos, sob risco de configurar reformatio in pejus.
4. Apelação conhecida e desprovida.